Tribunal: TJDFT
Processo: 0734669-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AO BEM OBJETO DO EMBARGOS. CABÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de embargos de terceiro em que se almeja a suspensão da execução e o cancelamento da penhora em relação ao bem objeto dos embargos de terceiro.
2. Nos termos do art. 678 do CPC, recebidos os embargos de terceiros, caso não seja hipótese de indeferimento liminar, os atos constritivos em relação ao bem penhorado devem ser suspensos.
3. A mera interposição dos embargos de terceiro causa a suspensão da constrição, não sendo exigidos outros requisitos. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Mostra-se cabível a suspensão da execução, ou seja, a realização de atos constritivos, tão somente em relação ao bem objeto dos embargos de terceiro.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.